Tribunal: TJSP
Processo: 1003518-82.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
r pelo fisco, cuja discussão cabe ao adquirente. IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITBI pode ser discutida pelo adquirente. 2. Não há ato ilícito na prática comum de recolhimento sobre fração ideal.
(TJSP; Apelação Cível 1003518-82.2022.8.26.0010; Relator (a): Débora Brandão; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2025; Data de Registro: 28/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Material

Relator(a):

Débora Brandão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/02/2025

Data de publicação:

28/02/2025

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame. Autor ajuizou ação indenizatória alegando que a construtora ré não repassou integralmente o valor do ITBI à Prefeitura, resultando em execução fiscal. Requereu indenização por danos materiais e morais. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame. Autor ajuizou ação indenizatória alegando que a construtora ré não repassou integralmente o valor do ITBI à Prefeitura, resultando em execução fiscal. Requereu indenização por danos materiais e morais. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação de serviços de assessoria imobiliária pela ré, ao não recolher integralmente o ITBI, causando prejuízos ao autor. III. Razões de Decidir. A controvérsia cinge-se na base de cálculo do ITBI, recolhido com base na fração ideal do terreno, prática comum à época. Não se vislumbra ato ilícito pela ré, sendo possível a cobrança complementar pelo fisco, cuja discussão cabe ao adquirente. IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITBI pode ser discutida pelo adquirente. 2. Não há ato ilícito na prática comum de recolhimento sobre fração ideal.